Tribunal: TJES
Processo: 5006247-10.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006247-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STEFANY FIRMINO NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO
.

1.
A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.
“
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

3
.
“
os prazos processuais não possuem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo.
”(RHC n. 96.561/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

4.
Ordem
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006247-10.2023.8.08.0000

PACIENTE: STEFANY FIRMINO NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: KASSIA PEREIRA GOMES - ES25674-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
STEFANY FIRMINO NEVES
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, que mantém a paciente pres
a
preventivamente nos autos do processo nº 0000274-89.2022.8.08.0067, em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 288, §1º, na forma do art. 69, ambos do CP.

Nos termos da petição inicial, a impetrante alega que não foram preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Aponta que a prisão se estende por prazo irrazoável, já que está custodiada há mais de 11 (onze) meses, bem como há excesso de prazo no oferecimento das alegações finais por parte do Ministério Público.

Requer seja revogada a prisão preventiva ou o cárcere substituído por medidas cautelares diversas da prisão, já que a paciente ostenta bons predicados pessoais.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

P
arecer da
Procuradoria de Justiça

opin
ando
pela
denegação

da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a
ordem.

Depreende-se dos autos que os denunciados, em dias e locais diversos, na cidade de João Neiva, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
supostamente,
organizaram-se de forma ordenada, com divisões de tarefas, com o objetivo de auferir vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, quais sejam:
tráfico ilícito de drogas; associação para o tráfico de drogas, sendo nítido o caráter de Organização Criminosa.

Por meio de análise de telefone celular, autorizada judicialmente, as investigações apontaram que a paciente supostamente atua na venda de drogas para o grupo criminoso. Na oportunidade, foram verificadas, ainda, conversas entre a paciente e outro denunciado (MAURICIO), em que a paciente fornece fotografias de traficantes rivais, para o que o grupo ceifasse a vida destes, a fim de tomar o tráfico local.

Assim, em 29 de julho de 2022, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

Ímpar salientar que os fatos ventilados nos autos são de extrema gravidade, os quais atentam sobremaneira contra a ordem pública, uma vez que os crimes em comento são graves, sendo denunciados pela suposta prática do crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, justificando a decretação da custódia cautelar dos denunciados.

Registra-se, que grande parte dos denunciados são reiterados em práticas de ilícitos, possuindo várias passagens criminais, conforme relação de processos de fls. 312/398. Assim, permitir que os acusados respondam o processo em liberdade poderia causar na população um sentimento de impunidade e descrença na justiça, bem como poderia ocasionar a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública, haja vista a comprovação do periculum libertatis dos denunciados.

Ainda, por conveniência da instrução criminal, temos a busca em tutelar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, comprometa de qualquer maneira a busca da verdade, podendo ameaçar testemunhas, ou se devendo, com isso, imprimir esforço no atendimento ao devido processo legal, que é expressão de garantia, na faceta da justa e livre produção do manancial de provas. Assim, necessária à conveniência da instrução criminal, posto que, pelas circunstâncias dos crimes e as personalidades dos agentes, podem vir a ameaçar as testemunhas dos crimes, prejudicando, desta forma, a livre produção de provas, e a consequente busca da verdade.

Conforme cediço, tratam-se de supostos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, de inerente periculosidade daqueles que o cometem, aspecto que, por si só, já faz aflorar a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar o descrédito do Poder Judiciário, que não pode e nem deve se manter de olhos vendados ante a realidade da violência social e o assustador patamar já alcançado pela criminalidade no país.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes e/ou adequadas à situação particular, as quais não impedirão, como de fato não impedem, que os denunciados continuem a cometer delitos.

Desta forma, com amparo nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e tendo em vista o requerimento Ministerial, para fins de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados:

[...]”

Sabe-se que, “
em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”.
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão da paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, por delitos punidos por reclusão, quais seja, art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 288, §1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com pena superior a 04 (quatro) anos.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo, porque a paciente supostamente integra organização criminosa, inclusive, fornecendo informações para exterminar os traficantes rivais, de acordo com a análise das mensagens telefônicas.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão da paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

No presente caso, observa-se que o paciente supostamente integra organização criminosa de extrema periculosidade, que age de forma violenta e destemida, com a finalidade de tomar o controle do tráfico de drogas nesta cidade, impondo o medo não apenas em seus rivais, como também e, principalmente, na população local, conforme narrado na denúncia.

E nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No mais, a apontada autoridade coatora registrou que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes e/ou adequadas à situação particular, as quais não impedirão
que
os agentes, o que incluí a paciente do presente
habeas corpus
, continuem a cometer delitos.

Nesse sentido, é “
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ademais, é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

É o caso dos autos.

Por fim, quando a alegação da demora em oferecimento das alegações finais pelo Ministério Público, imperioso rememorar que
“os prazos processuais não possuem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo.
”(RHC n. 96.561/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

No caso em comento,
como apontado pela Procuradoria de Justiça,
a
s alegações finais ministeriais, ao que consta do andamento processual obtido no sítio eletrônico desse egrégio Tribunal de Justiça, foram apresentadas em 04 de julho do corrente ano, estando o feito aguardando a apresentação das alegações finais por parte da Defesa Técnica dos 11 (onze) réus

Por tais razões,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2023

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)